Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-40.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-40.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NATUREZA INDIVIDUAL DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA. ILEGALIDADE. AFRONTA À SUMULA N. 510, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000062-40.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelado CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça